Tribunal: TJSP
Processo: 1016741-07.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Reparação de danos morais, materiais e estéticos – Mão prensada por veículo coletivo contra automóvel do autor - Amputação de dedos da mão esquerda – Apelo do autor - Alegação de culpa exclusiva do condutor e responsabilidade solidária das rés – Justiça Gratuita – Benefício concedido pelo E. Tribunal - Nexo de causalidade e culpa

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Reparação de danos morais, materiais e estéticos – Mão prensada por veículo coletivo contra automóvel do autor - Amputação de dedos da mão esquerda – Apelo do autor - Alegação de culpa exclusiva do condutor e responsabilidade solidária das rés – Justiça Gratuita – Benefício concedido pelo E. Tribunal - Nexo de causalidade e culpa não comprovados – Improcedência da ação em primeiro grau – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016741-07.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FRANCISCO HILDO ALVES BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, COOPETRANSE COOPERATIVA DE
TRABALHO
DOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
NO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO EST SP, CLAYTON
FERREIRA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), SÃO PAULO
TRANSPORTES S/A SPTRANS e ANA PAULA MARTINS DE ATAÍDE.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100 - Voto no -
2
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Hildo Alves Bastos (Justiça Gratuita)
Apelada: Nobre Seguradora do Brasil S/A Em liquidação extrajudicial e Outros
Juiz(a): Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto 22.877
APELAÇÃO Responsabilidade civil Acidente de
trânsito
Reparação de danos morais, materiais e
estéticos Mão prensada por veículo coletivo contra
automóvel do autor - Amputação de dedos da mão
esquerda Apelo do autor - Alegação de culpa exclusiva
do condutor e responsabilidade solidária das rés Justiça
Gratuita Benefício concedido pelo E. Tribunal - Nexo
de
causalidade
e
culpa
não
comprovados

Improcedência da ação em primeiro grau Recurso
parcialmente provido, com observação.
Trata-se de ação de reparação de danos
materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito que FRANCISCO
HILDO ALVES BASTOS move em face de CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS,
COOPERTRANSE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM GERAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS e ANA PAULA MARTINS
DE ATAÍDE, julgada improcedente. Condenado o autor em custas e honorários
de sucumbência, os quais foram fixados por equidade no valor de 10% sobre o
valor da causa, a ser dividido entre os patronos de cada um dos réus, conforme
art. 85, §8o do CPC.
Embargos de declaração opostos pelo autor,
alegando omissão ao fato de o condutor do veículo ser foragido da justiça, o
qual foi rejeitado.
Irresignado, apela o autor pretendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100 - Voto no -
3
reforma da sentença. Alega em síntese, que o juízo agiu com erro no julgamento
haja vista não ter se atentado aos detalhes da demanda. Teve concedido pelo E.
Tribunal a gratuidade judiciária, sendo posteriormente ignorada a decisão
proferida pelo Colegiado. Alega que a SPTrans possui legitimidade passiva para
responder pelo evento danoso não devendo ser excluída da lide, pois é
gerenciadora e administradora do sistema de transporte público de São Paulo,
sendo responsável indireta pelos veículos gerenciados e que a culpa do acidente
é única e exclusiva do condutor do coletivo que era considerado foragido da
justiça e sequer poderia estar dirigindo um coletivo público. Reitera os
argumentos iniciais, afirmando que seu veículo estava estacionado em local
permitido e o condutor do coletivo evadiu-se do local prejudicando eventual
perícia. É farta a prova documental apta a comprovar o evento quanto aos
danos e responsabilidade civil solidária e objetiva dos réus. Requer
preliminarmente, seja mantida no polo passivo da demanda a SPTrans e no
mérito, a procedência do pedido.
Recurso do autor respondido pela Nobre
Seguradora do Brasil S/A (fls. 816/828) e pela Coopertranse (fls. 829/847).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor à época do
acidente era motorista autônomo auferindo uma renda média de R$ 4.200,00 e
no dia 14 de dezembro de 2013, por volta das 11h29min, em trabalho
estacionou seu veículo da Rua Tuiuti, altura do no 2013, Tatuapé. Afirma o autor
que o condutor do ônibus causador do acidente estava a serviço das corrés
Coopertranse e SPtrans. Alega que retornando ao carro, avistou o ônibus que
subia a rua e neste momento teve sua mão prensada pelo veículo que
conduzido de maneira imprudente, não manteve a distância apropriada
passando rente ao seu veículo estacionado, colidindo o para-choque traseiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100 - Voto no -
4
direito com a porta do seu carro lhe causando sequelas irreversíveis de natureza
grave, tais como, amputação parcial do 4o dedo da mão esquerda, fratura
exposta do 3o dedo da mão esquerda, além de transtornos psicológicos.
Sustentou que precisou se submeter a acompanhamento psicológico e
psiquiátrico, cirurgia plástica e tratamento fisioterápico. Reclama a condenação
dos réus ao pagamento pelos danos morais no valor correspondente a 100
salários mínimos totalizando a quantia de R$ 72.400,00; pelos danos estéticos
sugere o valor equivalente a 150 salários mínimos no valor atual de R$
108.600,00 e pelos danos materiais consistentes nos gastos e despesas médicas;
pelo contrato de prestação de serviços interrompido (seu labor) no valor de R$
201.600,00 e pensão vitalícia até os 70 anos de idade pelo valor de sua
remuneração mensal.
Citados, os réus ofertaram contestação.
A
corré
Coopertranse
requereu
a
denunciação da lide de Nobre Seguradora do Brasil S/A, tendo seu pedido
deferido.
Saneado o feito, foi acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva da corré SPTrans, excluindo-a da lide. Deferida a produção
de prova pericial médica, prova testemunhal e documental.
Agravo retido do autor pugnando pela
permanência da SPTrans no polo passivo (fls. 473/478).
Laudo Médico Legal do IMESC a fls. 624/628.
Designada audiência para oitiva de duas
testemunhas arroladas pelo autor e uma testemunha arrolada pela corré
Coopertranse, pelo sistema de mídia audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100 - Voto no -
5
A ação foi julgada improcedente.
No mérito, assiste parcial razão ao autor.
Pelos fatos narrados a controvérsia reside na
comprovação de quem efetivamente foi a responsabilidade pelo acidente
sofrido pelo autor.
Com razão a insurgência no que tange à
assistência judiciária gratuita. Pelo que se vê dos autos, a justiça gratuita
concedida ao autor foi cassada. Contudo, obteve êxito seu apelo conforme
ementa transcrita, in verbis:
“IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Presunção de veracidade da declaração de
pobreza, reforçada pelas provas documentais de
que o apelante está sobrevivendo apenas com
auxílio previdenciário, no valor de R$ 743,00
mensais. Ausência de comprovação da existência
de recursos suficientes para que o impugnado
possa arcar com as despesas do processo sem
privar-se do necessário para si e/ou para sua
família, nos termos do artigo 7o da Lei no
1.060/50 e art. 333, inc. II, do CPC/1973 (art.
373, II, do CPC/2015). Sentença reformada para
restabelecer os benefícios da gratuidade da
justiça em favor do apelante, retroagindo seus
efeitos desde a data do ajuizamento da ação
principal. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
0025152-56.2014.8.26.0100;
Relator(a): Carmen
Lucia
da
Silva;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100 - Voto no -
6
Central
Cível
- 31a
Vara
Cível; Data do
Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro:
21/02/2017).”
No mais, o autor alega que foi prensado pelo
veículo coletivo conduzido pelo corréu Clayton, tendo seus dedos esmagados
pela porta do seu veículo e que o condutor era foragido da justiça se evadindo
do local do acidente.
Os réus alegam, por seu turno, que a culpa é
exclusiva do autor que infringiu o dever de cautela ao sair do veículo sem
observar a movimentação.
Carreado aos autos estão relatórios médicos,
fotografias, Laudo do IML e Laudo da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo, que concluiu que a
vítima sofreu lesões corporais de natureza grave que resultará incapacidade
para as atividades habituais por mais de 30 dias.
As provas coligidas no caso sub judice
demonstram que efetivamente ocorreu o acidente de trânsito envolvendo as
partes conforme se depreende do Boletim de Ocorrência encartado, no qual
constou que um ônibus havia colidido na porta dianteira esquerda de um
automóvel Fox que estava devidamente estacionado causando lesões corporais
na vítima que saía do veículo. O ônibus evadiu-se do local; os policiais saíram no
encalço do autor dos fatos abordando-o no ponto final do ônibus, constatando
se tratar de indivíduo procurado pela Justiça Pública.
Em que pese as alegações do recorrente, não
se vislumbra elementos materiais que possibilitem aferir com segurança a
dinâmica do acidente ou ao menos evidências de eventual imprudência do
motorista do coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100 - Voto no -
7
E, diante da ausência de prova técnica, resta
absolutamente frágil e precário o quadro probatório que justifique o
acolhimento da pretensão recursal.
Demais, também não há prova de que o
acidente ocorreu porque o condutor do veículo não atentou para as normas de
trânsito, vindo a dar causa ao sinistro. Os danos foram verificados, todavia não
restou comprovada a culpa pelo acidente ocorrido, ante a falta de elementos
que comprovem a versão autoral.
A prova oral produzida nos autos não é
uníssona a respeito dos fatos noticiados pelo autor e em nada contribuiu para o
desfecho da controvérsia.
Incontestável que a situação vivenciada pelo
autor lhe trouxe sequelas. Contudo, pelo conjunto fático probatório não se pode
invocar a culpa exclusiva de qualquer das partes diante da ausência de efetiva
demonstração de que um deles tenha infringido alguma norma de trânsito.
Ressalte-se que consta do Boletim de
Ocorrência que no momento do acidente o autor saía do veículo, o que conduz
ao entendimento de que não se atentou aos devidos cuidados contribuindo
para o resultado.
Dessa forma, por ausência de outras provas
capazes de mitigar a força probante do que consta dos autos e levando-se em
conta as circunstâncias do caso concreto, infere-se que o autor não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar suas alegações, pese embora
a sequela do acidente, o que enseja o afastamento do dever reparatório civil
buscado nesta ação.
Consequentemente,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor, observando-se, contudo, que se presta apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016741-07.2014.8.26.0100 - Voto no -
8
para esclarecimento quanto aos benefícios da gratuidade judiciária que outrora
foram deferidos, mantida no mais a sentença.
Em razão da sucumbência, deverá a parte
vencida arcar com o pagamento das custas e despesas do processo e verba
honorária do patrono do vencedor, ficando os honorários advocatícios fixados
na sentença majorados para 12% sobre o valor da causa nos termos
estabelecidos na sentença, conforme o disposto no artigo 85, § 11o, observados
os termos do art. 98, § 2o e § 3o, todos do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo do autor, com observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator